Tribunal: TJDFT
Processo: 0707570-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO. NEGATIVA FORNECIMENTO. TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. EREsp 1886929/SP E EREsp 1889704/SP. LEI 14.454/2022. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.

1. Conforme entendimento já consagrado nesta e. Corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, fixou entendimento no sentido de considerar, em regra, taxativo o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, permitindo assim, a análise de excepcionalidades conforme a peculiaridade do caso.

3. Havendo prescrição do médico especialista recomendando o uso do Canabidiol para o tratamento da patologia, estudos internacionais sobre o tema e o insucesso de outras terapias, de rigor a viabilidade de fornecimento da medicação solicitada pelo profissional de saúde assistente.

4. Negou-se provimento ao recurso. Fixou-se honorários recursais.